Tribunal: TJES
Processo: 5003155-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003155-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA SIQUEIRA FERNANDES
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TURMA RECURSAL – 2ª TURMA

PROCESSO Nº 5003155-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL
ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA

RECORRENTE: MARILZA SIQUEIRA FERNANDES
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA. TRANSAÇÃO ATÍPICA. VALOR VULTOSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de conta e indenização por danos morais. A consumidora sustenta que o bloqueio unilateral de sua conta na plataforma da ré foi indevido e prejudicou sua atividade comercial. A instituição financeira defende a legitimidade do bloqueio como medida de segurança decorrente de movimentação suspeita.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar:

(a) a legalidade do bloqueio de conta bancária/pagamento motivado por transação de valor vultoso e atípico;

(b) a ocorrência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A conduta da instituição de pagamento de bloquear preventivamente a conta ao detectar transação em valor exorbitante (R$ 125.002,02), manifestamente destoante do perfil habitual da usuária, configura exercício regular de direito e cumprimento do dever de segurança.

4 - O bloqueio visa a proteção do sistema financeiro, da plataforma e da própria consumidora contra possíveis fraudes, não caracterizando ato ilícito nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

5 - Inexistência de prova de que a consumidora tenha atendido às diligências e solicitações de documentos para a regularização da conta, ônus que lhe incumbia para afastar a presunção de legitimidade da conduta da ré.

6 - Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a conduta da instituição de pagamento que promove o bloqueio preventivo de conta após detectar transação de valor vultoso e atípico, incompatível com o perfil transacional habitual. 2. A ausência de comprovação, pelo consumidor, do cumprimento das diligências solicitadas para a regularização da conta afasta a configuração de falha na prestação do serviço.

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 18491583)
interposto por
MARILZA SIQUEIRA FERNANDES
em face da r. sentença (ID 18491572) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada contra
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

A Recorrente ajuizou a demanda (ID 18491551) alegando, em síntese, que é titular de uma conta na plataforma da Recorrida, utilizada para as atividades de seu pequeno comércio. Narrou que, desde novembro de 2024, teve a conta e o saldo de R$ 750,22 bloqueados, sob a alegação de uma transação suspeita no valor de R$ 125.000,00, que a autora nega ter realizado. Diante disso, pleiteou, inclusive liminarmente, o desbloqueio da conta e do saldo, a revisão da máquina de cartões e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 18491565), a Recorrida defendeu a legalidade de sua conduta. Argumentou que o bloqueio se deu como medida de segurança, prevista contratualmente, após a detecção de uma tentativa de transação de valor vultoso (R$ 125.002,02) e totalmente fora do perfil da conta da autora. Sustentou que a manutenção do bloqueio ocorreu porque a Recorrente não enviou os documentos comprobatórios solicitados para a análise e regularização da situação, agindo, portanto, em exercício regular de direito.

O juízo de origem, na sentença de ID 18491572, julgou improcedentes os pedidos da inicial, acolhendo a tese da defesa de que o bloqueio foi legítimo e que não houve ato ilícito por parte da empresa, uma vez que a medida encontrava respaldo contratual e visava à segurança da plataforma.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso (ID 18491583), sustentando, em suma, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade do bloqueio administrativo, o impacto negativo em seu pequeno comércio e a configuração de dano moral. Pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 18492236), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.
Decido.

II - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

III - DO MÉRITO

No mérito, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de origem
não merece reparos
, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma do que autoriza o
artigo 46 da Lei nº 9.099/95
e o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia reside no conflito entre a alegação da Recorrente de bloqueio indevido de sua conta e a justificativa da Recorrida de que a medida foi um procedimento de segurança legítimo. As razões apresentadas no recurso não são suficientes para modificar o entendimento acertado do juízo de origem.

O magistrado sentenciante analisou com precisão os fatos e as provas dos autos, concluindo de forma correta ao acolher a tese da defesa. Conforme destacado na decisão recorrida, e que adoto como parte de minhas razões de decidir:

"Embora a autora alegue que não realizou movimentações suspeitas, a requerida trouxe aos autos elementos que demonstram a existência de uma
transação atípica e não autorizada, no valor de R$ 125.002,02
, a qual justificou o bloqueio da conta, conforme documentação juntada em sua contestação (ID 66383633, fls. 7).

Ademais,
não há nos autos prova de que a parte autora tenha efetivamente enviado todos os documentos solicitados pela empresa para a regularização da situação.

Dessa forma, considerando a cláusula contratual vigente, a natureza da transação envolvida, e o dever da empresa de adotar medidas de segurança frente a operações suspeitas,
não vislumbro qualquer conduta ilícita por parte da requerida
, tampouco abuso no exercício de seu direito contratual.

Nesse contexto,
não há que se falar em indenização por danos morais
, uma vez que a conduta da ré encontra respaldo contratual e está pautada na preservação da segurança da plataforma e de seus usuários. A simples adoção de medidas preventivas, nos moldes previamente pactuados, não configura abalo à esfera extrapatrimonial do autor." (ID 18491572)

De fato, a conduta da Recorrida foi pautada pela prudência e pelo dever de segurança inerente à sua atividade. A detecção de uma transação de valor extremamente elevado e fora do padrão habitual da conta da Recorrente acionou, de forma legítima, os mecanismos de prevenção a fraudes.

Trata-se de
exercício regular de um direito
, previsto em contrato e alinhado às normas do setor financeiro, que impõem às instituições o dever de monitorar e coibir operações suspeitas.

As alegações da Recorrente de que a inversão do ônus da prova deveria levar à procedência do pedido não se sustentam. Mesmo em uma relação de consumo, cabe ao consumidor apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações, o que não ocorreu. A Recorrente não demonstrou ter cumprido as exigências documentais para a resolução administrativa do problema, o que enfraquece a alegação de desídia por parte da empresa.

Portanto, a sentença analisou adequadamente a controvérsia, e as razões recursais não trouxeram nenhum elemento novo capaz de alterar a conclusão de que não houve ato ilícito a ser reparado.

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da justiça gratuita deferido (ID 18491583).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)